Tribunal: STF
Processo: RE 1316795
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e interessados, proferiu acórdão (eDOC 1.869, p. 1-115) assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. QUADRILHA OU BANDO. ARTIGO 288 DO CP. ESTELIONATO. ARTIGO 171, § 3º, DO CP. CORRUPÇÃO PASSIVA, ARTIGO 317, § 1º, DO CP. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LICITUDE DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. 



    1. Tendo em vista a denúncia relativa a estelionatos praticados em desfavor do patrimônio da Caixa Econômica Federal - CEF, empresa pública, bem como à corrupção passiva e ativa de servidor no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, autarquia federal, resta evidenciada a competência da Justiça Federal para o julgamento da ação penal.



    2. Preenchidos os requisitos insculpidos no artigo 2º da Lei nº 9.296/96, não há falar em ilegalidade das interceptações telefônicas. 



    3. Tendo sido oportunizado às defesas o acesso às provas colhidas por meio de interceptações telefônicas, bem como assegurado seu direito de manifestar-se sobre as mesas e requerer diligências, não há falar em cerceamento de defesa.



    4. Comprovada a associação de mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para fins de cometer crimes, fazendo incidir as penas previstas no artigo 288 do Código Penal, com redação anterior à Lei 12.850/2013. 



    5. Os elementos colhidos por meio de interceptação telefônica, em que pese produzidos na fase investigativa, estão sujeitos ao contraditório diferido, realizado durante o processo judicial e, por não serem repetíveis, consubstanciam provas propriamente ditas e não meros elementos informativos, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.



    6. Tendo havida a correta identificação, na fase investigativa, dos acusados e dos terminais telefônicos utilizados por cada um deles, inexistindo a confusão alegada pela defesa, não há falar em necessidade de prova técnica para distinção das vozes dos investigados ou em nulidade da prova.



    7. Comprovado que os réus obtiveram vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante meio fraudulento, em detrimento de entidade de direito público ou instituto de economia popular, fazendo incidir as penas previstas no artigo 171, § 3º, do Código Penal. 



    8. Tendo em vista a utilização, como fundamento do juízo condenatório, de elemento constante em processo diverso, sem que fosse oportunizada a prévia manifestação da defesa, cumpre reconhecer o cerceamento de defesa no ponto, sem que haja, contudo, a nulidade da decisão como um todo, haja vista a existência de fundamentos outros que embasam a condenação.



    9. Tendo em vista a desistência voluntária de um dos corréus no que tange a dois fatos delitivos, impõe-se a aplicação da regra prevista no artigo 15 do Código Penal, culminando em sua absolvição quanto a tais fatos. 



    10. Não tendo a acusação, na maior parte dos fatos denunciados, se desincumbido do ônus de demonstrar a materialidade do crime previsto no artigo 317 do CP, ou a autoria do crime previsto no artigo 333 do CP, impõe-se a absolvição dos réus relativamente a tais fatos delitivos.



    11. Comprovado que os réus, em parte dos fatos denunciados, solicitaram ou receberam vantagem indevida, praticando ato de ofício com infração de dever funcional, fazendo incidir as penas previstas no artigo 317, § 1º, do Código Penal.



    12. Comprovado que os réus, em parte dos fatos denunciados, ofereceram ou prometeram vantagem indevida a funcionário público, que em razão dessa praticou ato de ofício com infração de dever funcional, fazendo incidir as penas previstas no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal.



    13. Os estelionatos narrados na denúncia, quer consumados, quer tentados, foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, podendo ser havidos uns como continuação dos outros, atraindo a incidência da regra prevista no artigo 71 do Código Penal, mais benéfica aos réus. 



    14. Tendo em vista o acolhimento da apelação de um dos réus quanto à continuidade delitiva dos estelionatos, impõe-se a extensão de seu provimento ao corréu que não insurgiu-se quanto ao ponto, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. 



    15. Não há falar em bis in idem relativamente à condenação nas penas previstas no artigo 288 do CP e a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do CP, porquanto a vinculação a uma associação criminosa não pressupõe a posição de liderança do agente, a qual deve ser reprimida mais severamente. 



    16. Tendo a primariedade do agente sido adequadamente avaliada, ensejando a valoração neutra dos antecedentes criminais, não há falar em maior diminuição da reprimenda.



    17. Ausente previsão legal no sentido da redução dos prazos prescricionais para o agente maior de 60 (sessenta) anos de idade, não merecendo guarida a tese defensiva.



    18. Verificada a existência de condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos perseguidos nos presentes autos, não tendo decorrido o período depurador de 5 (cinco) anos entre a condenação e o novo fato delituoso, correto o reconhecimento da reincidência de um dos acusados.



    19. A mera alegação defensiva no sentido da miserabilidade econômica do réu, sem que esteja acompanhada de prova contundente de tal fato, não faz incidir a atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal.



    20. A pena de multa deve levar em consideração não apenas a situação econômica do réu, mas também a gravidade dos delitos, estando adequada na hipótese.



    21. Compete ao juízo de origem, após o trânsito em julgado da ação, o arbitramento e pagamento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo.



    22. Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução da pena imposta ao réu, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário (Súmula nº 122 do TRF4R).” (eDOC 1.869, p. 1-3) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 1.920, p. 1-17).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 1.976, p. 1-14) com alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 1.972, p. 1-28).



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região admitiu os citados recursos (eDOCs 2.001 e 2.011). 



    No STJ, negou-se provimento ao REsp 1.856.858/RS, mediante decisão (eDOC 2.084, p. 1-12), bem como foram apreciados sucessivos recursos e incidentes processuais deduzidos pelos ora recorrente, recorrido e interessados (eDOCs 2.114-2.347). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 2.350, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 175.179/RS (certidão; eDOC 2.353, p. 1). 



    Comunicou-se o falecimento do ora interessado Jorge Alberto Souza Carvalho pela sua defesa (eDOC 2.354, p. 1). 



    O ora recorrente requereu “seja realizada a análise da incidência da prescrição da pretensão acusatória, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do réu referente aos crimes de estelionato e formação de quadrilha, nos termos dos artigos 109, V e 117, IV, ambos do Código Penal, dando-se seguimento à análise dos recursos defensivos apenas em relação às sanções eventualmente não abrangidas pela incidência da prescrição.” (eDOC 2.359, p. 1-2). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “não conhecimento do recurso extraordinário” (eDOC 2.361, p. 1-4).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, acentue-se a incidência do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ademais, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco do parecer do MPF (eDOC 2.361, p. 1-4): 



    “(...)



    7. O recurso não comporta conhecimento.



    8. Cumpre recordar, de plano, que a jurisprudência sedimentada no âmbito da Suprema Corte não reconhece a repercussão geral para a alegação de cerceamento de defesa.



    9. A propósito, o seguinte julgado é exemplar:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO AGRAVO INTERNO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA QUESTÃO CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECUSADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ANÁLISE DO ARE 748.371-RG/MT OFENSA REFLEXA OU INDIRETA NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA/STF AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.’ (ARE 1130016 AgR – Rel. Min. NUNES MARQUES – Publicação: 24/05/2021)



     10. Com efeito: ‘O tema relativo ao suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas no âmbito de processo judicial não possui repercussão geral (ARE 639.228-RG, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011, Tema 424).’ (ARE 1386080 ED-AgR – Rel. Min. LUIZ FUX – Publicação: 24/08/2022)



     11. Por outro lado, o exame da documentação exibida nos autos revela a real intenção do recorrente, em rediscutir todo o conteúdo probatório já analisado soberanamente na instância de origem, que não reconheceu qualquer evidência, ou mesmo indício, das violências relatadas, aptas a gerar a alegada nulidade da confissão. 



    12. Sabe-se que, esta pretensão encontra óbice na Súmula 279/STF.



    13. Por conseguinte, diante da reiterada posição do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso extraordinário.” (eDOC 2.361, p. 3-4) 



    Finalmente, no que concerne ao pedido incidental do ora recorrente no sentido do reconhecimento da prescrição (eDOC 2.359, p. 1-2), acentue-se que, conforme jurisprudência desta Corte, a arguição de prescrição poderá ser formulada e apreciada, a tempo e a modo, no Juízo de origem ou de execução. Nesse sentido: ARE 1.221.255 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021; ARE 1.244.643 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2020; ARE 1.321.608 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 30.7.2021; ARE 1.342.068 ED-Segundos-AgR-ED/BA, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 22.3.2022; ARE 1.389.338 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 13.9.2022; ARE 1.278.146 AgR-Segundo-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 6.2.2023; recentemente: ARE 1.472.340 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 29.2.2024; ARE 1.481.730 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024; dentre outros.



    Ainda sobre o tema, menciono o ARE 1.316.809 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021, de cujo voto destaco:



    “Com relação à alegação de prescrição da pretensão punitiva superveniente, assinalo que essa questão deverá ser apreciada pelo Juízo da execução, o qual possui melhores condições, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, de examinar o pleito e apurar a eventual ocorrência de prescrição.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao RE (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente